Tribunal: TJDFT
Processo: 0703326-40.2019.8.07.0017
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DE ALIMENTOS AJUIZADA CONTRA GENITOR. MAIORIDADE. CONCLUSÃO DE ENSINO SUPERIOR. EMPREGO E RENDA PRÓPRIA. COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS. HEMIPLEGIA ESPÁSTICA NECESSIDADES MÉDICAS. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Constatado que a apelante se manifestou em réplica, além de ter tido oportunidade de apresentar razões e documentos complementares ao final da fase instrutória, não há como se acolher a preliminar de cerceamento de defesa por violação ao contraditório sustentada no presente apelo.
2. Dispõe o Código Civil que a obrigação alimentar entre pais e filhos pode decorrer do dever incondicional de sustento dos filhos menores de idade (art. 1.566, inciso IV) ou do vínculo de parentesco (art. 1.694, caput), que encontra fundamento na solidariedade familiar que une os componentes de um mesmo grupo, onde o dever de ajuda se consubstancia no parentesco ou no casamento.
2. Em conformidade com os arts. 1.694 e 1.695 do CC, a maioridade não obsta o direito do filho de pleitear os alimentos de que necessite para sobreviver ao pai, com base no vínculo de parentesco e na solidariedade familiar, notadamente para atender as suas necessidades de educação, ou melhor, de formação profissional.
3. Na hipótese dos autos é improcedente o pedido de alimentos, pois a apelante, apesar de acometida com Hemiplegia Espástica, possui plena capacidade para os atos da vida civil e para promover seu próprio sustento, possui mais de trinta anos de idade, já concluiu formação em curso superior, está inserida no mercado de trabalho, além de ter habitação assegurada por usufruto de imóvel concedido pelo apelado.
4. Não há nos autos prova de que a doença que acomete à apelante seja incapacitante ou que esteja se agravando, de modo a exigir despesas extraordinárias com atendimento médico, sendo que a análise dos autos denota que a recorrente é capaz para o trabalho, tem habilitação para condução de veículo automotor e concluiu com sucesso todas as etapas de formação educacional.
5. Recurso de apelação desprovido.